Tribunal: TJDFT
Processo: 0746006-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Considerando que a procuração de ID 55727583 – páginas 50/53, outorgada por prazo determinado, está com seu prazo de validade expirado, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua representação processual, juntando aos autos instrumento de mandato válido, sob pena de indisponibilização das contrarrazões de ID 55291033. Publique-se. Intime-se.